Tribunal: TJSP
Processo: 2145407-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que ao reapreciar o pedido de processamento do incidente, reportando-se à decisão precedente, consignou que primeiro deve ser realizada a penhora de lucros e dividendos do executado em várias empresas, assim como um pedido de fraude à execução – Prévio cumprimento das constrições determinadas que revela cautela do MM.

Ementa:
Agravo de instrumento – Desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que ao reapreciar o pedido de processamento do incidente, reportando-se à decisão precedente, consignou que primeiro deve ser realizada a penhora de lucros e dividendos do executado em várias empresas, assim como um pedido de fraude à execução – Prévio cumprimento das constrições determinadas que revela cautela do MM. Juízo "a quo" - Medidas em trâmite nos autos da execução - Incidente de caráter excepcional - Instauração que não pode se basear em mera presunção da concorrência dos pressupostos articulados no art. 50 do CC - Incidência de legislação civil e não da consumerista - Incidente de amplo alcance que sujeitará à devassa financeira de pessoas naturais e jurídicas que não guardam relação direta com o crédito executado - Decisão confirmada - Recurso desprovido.